Tribunal: TJMT
Processo: 0015503-64.2014.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015503-64.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HELDO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 846.100.261-04 (APELADO), PAULO ROBERTO GOMES DOS SANTOS - CPF: 815.993.667-20 (ADVOGADO), EWERTON MARCOS QUIRINO DA ROCHA - CPF: 022.474.331-70 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS VINICIUS SILVA GRADE - CPF: 022.519.871-18 (VÍTIMA), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA –
RECEPTAÇÃO

SIMPLES
[ART.180, CAPUT, DO CP] –
SENTENÇA

ABSOLUTÓRIA
– INSURGÊNCIA – MINISTÉRIO PÚBLICO

QUE INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL E, POSTERIORMENTE, DEIXA DE APRESENTAR AS RAZÕES DO INCONFORMISMO, APRESENTANDO MANIFESTAÇÃO PELO ARQUIVAMENTO DO FEITO AO FUNDAMENTO DA DESNECESSIDADE DA ALTERAÇÃO DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 576 DO CPP – PRINCÍPIO DA INDISPONIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PÚBLICA – ENVIO AO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA – INTELIGÊNCIA DO ART.28 DO CPP – MANIFESTAÇÃO PELA
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA [PGJ] – OCORRÊNCIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPÕE – PREJUDICADO.

O crime de receptação ocorreu em 07.07.2014, sendo a denúncia recebida em 11.08.2014, não havendo a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP e, com a prolação da sentença absolutória, não se configurou qualquer marco interruptivo prescricional.

No caso, transcorreu prazo necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de receptação simples, devendo ser declarada, portanto, a extinção da punibilidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, manejado pelo Ministério Público contra a sentença prolatada pelo MM. Juiz da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que nos autos da Ação Penal no. 0015503-64.2014.8.11.0042, absolveu Heldo Rodrigues Cardoso e Ewerton Marcos Quirino, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal (ID.182278526).

Irresignado, o
Parquet
, interpôs recurso de apelação criminal (ID: 182278531). No entanto, por conseguinte, o órgão de acusação concluiu que, “[...] após analisar detidamente as provas dos autos [...], inexistem razões para contrapor os fundamentos da sentença absolutória [...]” (ID. 182278544). Assim, requereu o arquivamento dos autos (ID. 182278544). Contudo, o Juiz da Oitava Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT indeferiu o pedido, com fulcro no artigo 576 do Código de Processo Penal (ID: 182278545). Oportunidade em que o Ministério Público apresentou pedido de reconsideração da decisão indeferitória de arquivamento dos autos, salientando, que não se trata de desistência do recurso interposto, mas de ausência de interesse recursal (ID. 182277802). Assim, o Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, pugnou pela remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, caso assim entenda, designe outro Promotor de Justiça para o oferecimento das razões recursais.(Id.188863656)

A Defensoria Pública, diante da ausência de razões recursais, não apresentou contrarrazões e requereu a aplicação, por analogia, do disposto no artigo 28 do Código de Processo Penal (ID: 182277803)

Instado, o Procurador Geral de Justiça Dr. DEOSDETE CRUZ JUNIOR no parecer subscrito Id. 195038693, manifestou-se pela declaração de prejudicialidade do recurso interposto, face a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal em relação a ambos os acusados [Heldo Rodrigues e Ewerton Marcos], nos termos que transcrevo:

“...Em análise dos autos, verifica-se que o Ministério Público em primeiro grau, via 7a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, ao ser cientificado da sentença absolutória, interpôs recurso de apelação criminal e, posteriormente, ao invés de apresentar as razões do inconformismo, apresentou manifestação pelo arquivamento do feito, sob fundamento de não vislumbrar a necessidade de alteração da sentença absolutória. É cediço que, nos termos do artigo 42 do Código de Processo Penal, o Ministério Público não pode desistir da ação penal, face ao princípio da indisponibilidade da ação penal pública. No mesmo sentido, em fase recursal, há disposição legal prevista no art. 576 do CPP no sentido de que: “o Ministério Público não poderá desistir de recurso que haja interposto.” Ocorre que, no caso dos autos, a pretensão punitiva estatal restou alcançada pela prescrição. Em análise detida do feito, constata-se que os réus foram denunciados pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), para o qual é prevista a pena de: “reclusão, de um a quatro anos, e multa”, cujo prazo prescricional em abstrato é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 11/08/2014, sem a ocorrência de outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, sobretudo pela sentença absolutória não importar em interrupção do lapso temporal prescricional. Forçoso reconhecer, deste modo, que entre a data do recebimento da denúncia (11/08/2014) e a presente data decorreu prazo superior a oito anos, operando-se a prescrição da pretensão punitiva estatal pela pena máxima em abstrato. Por outro lado, conquanto nenhum dos agentes que atuaram no feito tenham manifestado quanto a ocorrência da prescrição, esta é matéria de ordem pública e pode ser declarada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo E. Tribunal de Justiça, e acarreta em prejudicialidade do recurso interposto. Nesse sentido, vejamos julgado do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:[...] Assim, entendo como medida desnecessária a designação de outro membro ministerial para apresentar razões recusais, tendo como medida de economicidade considerar como prejudicado o recurso interposto. Diante do exposto, por analogia ao art. 28 do Código de Processo Penal, conheço da remessa, contudo, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva deixo de designar membro ministerial para atuação no feito. Ademais, pugno pela declaração de prejudicialidade do recurso interposto, face a ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso IV, ambos do Código Penal em relação aos acusados Heldo Rodrigues Cardoso e Ewerton Marcos Quirino da Rocha.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos recursos, pois presentes os pressupostos de admissibilidade e processamento recursal.

É devido o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Os crimes de receptação imputado a Heldo e Ewerton ocorreram em 07.07.2014, sendo a denúncia recebida em 11.08.2014, não havendo a suspensão do prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP e, com a prolação da sentença absolutória, não se configurou mais nenhum marco interruptivo prescricional.

Com amparo na doutrina de Cezar Roberto Bitencourt (
in
Código Penal Comentado - Saraiva. 2005, p. 355) “
a prescrição é definida como a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado, elenca-se no art. 107, do Código Penal como uma das formas de extinção da punibilidade previstas na legislação pátria, devendo ser reconhecida pela pena concretamente cominada pelo tipo penal
”.

Constato, que os réus foram denunciados pela prática do crime de receptação [art. 180, ‘caput’, do Código Penal], para o qual é prevista a pena de: “reclusão, de um a quatro anos, e multa”, cujo prazo prescricional em abstrato é de 8 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal.

Em observância ao art. 109, inciso IV, do CP, a prescrição se daria com o decurso do prazo de oito anos. Da data do recebimento da denúncia até a presente, transcorreu prazo superior ao aludido, sem que houvesse qualquer causa de suspensão ou de interrupção do prazo prescricional, verificando-se, portanto, a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de receptação simples imputados aos apelados.

Ademais, cediço que se trata de matéria de ordem pública e pode ser declarada em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo E. Tribunal de Justiça acarretando assim em consequente prejudicialidade do recurso interposto.

Nesse sentido, cito o julgado do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E SEM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. ARTIGO 306, C/C ARTIGO 298, INCISO III, DA LEI N. 9.503/97. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE PROVAS. DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO EM ABSTRATO. RECURSO PREJUDICADO. Transcorrido o prazo superior a 8 (oito) anos, contados a partir da data do recebimento da denúncia, sem a ocorrência de qualquer marco suspensivo ou interruptivo do lapso prescricional, encontra-se extinta a pretensão punitiva do Estado pela pena em abstrato, restando prejudicado o recurso ministerial. (TJMT; ACr 0000046-79.2014.8.11.0110; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg 03/10/2023; DJMT 06/10/2023)

Ante o exposto, em consonância com a manifestação do Procurador Geral de Justiça, com suporte nos artigos 107, inc. IV, c/c. artigo 109, inc. IV, ambos do Código Penal,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
de Heldo Rodrigues Cardoso e Ewerton Marcos Quirino na ação penal no. 0015503-64.2014.8.11.0042

pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024